Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. RÉU A QUEM FOI CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. PRISÃO REVISADA NO PRAZO DE 90 DIAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de roubo simples, porque lhe foi concedida a liberdade provisória mediante cumprimento de monitoração eletrônica e de outras medidas cautelares, mas ele as descumpriu, o que demonstra seu descaso, sua periculosidade e demanda maior rigor do Estado.
4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
5. O paciente está preso há pouco mais de dois meses e a audiência de instrução foi designada para daqui a pouco mais de um mês, quando sequer terá sido ultrapassado o prazo recomendado na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, para o encerramento da instrução criminal, não havendo que se cogitar de excesso de prazo.
6. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo, sendo que houve revisão da prisão do paciente há pouco menos de dois meses, estando dentro do prazo de 90 dias previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.